Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-62.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para o pagamento do boleto fraudulento em questão, não tem como fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da parte autora, configurada pelo acesso a seus dados de segurança bancários a terceiro por meio de contato com número telefônico não pertencente à ré - Destarte, como a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para o pagamento do boleto fraudulento em questão, não tem como fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da parte autora, configurada pelo acesso a seus dados de segurança bancários a terceiro por meio de contato com número telefônico não pertencente à ré - Destarte, como a culpa exclusiva da consumidora autora constitui causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos formulados, pela parte autora, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da ação.
Recurso desprovido.